Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, no valor de R$ 2.316,91 (dois mil trezentos e dezesseis reais e noventa e um centavos). Em suas razões recursais, o ente público sustenta a ausência de lei específica que garanta a composição do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. Argumenta a violação ao princípio da legalidade estrita que ampara a Administração Pública. Assevera também a repercussão e o impacto orçamentário da decisão em confronto com os princípios da economicidade e da eficiência. Pugna pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66463537). Isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 66463540).
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em analisar se é devido o adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno antes da vigência da Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, que reestruturou a carreira da Polícia Penal do DF.
4. Preambularmente, cabe elucidar que a remuneração dos servidores da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal foi transformada em subsídio, sendo incabíveis as verbas de adicional noturno e de periculosidade, conforme disciplinado na Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024.
5. A referida lei, em seus arts. 1o e 2o, dispõe que: art. 1o “A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988”. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; e VI – adicional de tempo de serviço."
6. Ainda, antes da publicação da referida Lei, que ocorreu em 26/03/2024, também não se enquadrava a hipótese de implementação do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, pois os artigos 59 e 85 da Lei Complementar 840/11, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, não faz qualquer menção ou previsão a esse respeito, de modo que na ausência de disposição legal específica, não cabe interpretação extensiva, diante do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.
7. Dessa forma, dispõe o art. 59 da Lei Complementar 840/11: “No serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte. (...) Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Parágrafo único. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário."
8. Tendo em vista que o adicional de periculosidade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, devido ao servidor apenas quando exposto aos agentes nocivos à saúde, e que para o cálculo da hora trabalhada não são consideradas as vantagens de natureza periódica (art. 66 da Lei Complementar no 840/2011), não é admissível que o referido adicional componha a base de cálculo do adicional noturno (Precedentes: STJ - 2a Turma, REsp 1400637/RS; 2a Turma, AgRg no REsp 1238043/SP, D; TJDFT - 1a Turma Cível, Acórdão 538349; 2a Turma Cível, Acórdão no 876948; 3a Turma Cível, Acórdão 577339; 5a Turma Cível, Acórdão no 993178).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.